Tribunal: STJ
Processo: 0326760-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030994 - SP(2025/0326760-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAIQUE ALVES OLIVEIRA
ADVOGADA
: JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por supressão de instância.
habeas corpus
2. O agravante, condenado por estupro de vulnerável a 8 anos de reclusão
(fato-crime em
, alega ser cabível o
constitucional, ao argumento da
17/6/2016)
writ
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que "o lapso prescricional de 6
anos foi integralmente transcorrido entre os fatos e a sentença".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de
, mesmo quando a controvérsia trazida à discussão não foi analisada
habeas corpus
pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Esta Corte não pode substituir a análise do Tribunal de origem quanto a
pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada a supressão de instância
(AgRg no HC
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
711.283/RJ,
julgado em
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
8/2/2022;
717.803/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
9/8/2022)
5. De qualquer modo, não ocorreu o prazo prescricional entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nem entre esta e
a sessão de julgamento do apelo, não podendo haver sobressalto sobre os
marcos interruptivos da prescrição previstos no
do Código Penal.
art. 117
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56527386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 95c64a5e-be45-4eed-9f65-f15551dcb59a

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56527386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 95c64a5e-be45-4eed-9f65-f15551dcb59a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030994 - SP(2025/0326760-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAIQUE ALVES OLIVEIRA
ADVOGADA
: JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por supressão de instância.
habeas corpus
2. O agravante, condenado por estupro de vulnerável a 8 anos de reclusão
(fato-crime em
, alega ser cabível o
constitucional, ao argumento da
17/6/2016)
writ
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que "o lapso prescricional de 6
anos foi integralmente transcorrido entre os fatos e a sentença".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de
, mesmo quando a controvérsia trazida à discussão não foi analisada
habeas corpus
pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Esta Corte não pode substituir a análise do Tribunal de origem quanto a
pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada a supressão de instância
(AgRg no HC
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
711.283/RJ,
julgado em
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
8/2/2022;
717.803/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
9/8/2022)
5. De qualquer modo, não ocorreu o prazo prescricional entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nem entre esta e
a sessão de julgamento do apelo, não podendo haver sobressalto sobre os
marcos interruptivos da prescrição previstos no
do Código Penal.
art. 117
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por K A O contra decisão que não conheceu
do
por supressão de instância.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante – condenado por estupro de vulnerável a 8 anos de
reclusão – alega, inicialmente, ser cabível o
constitucional, por cuidar-se o tema de fundo de
writ
matéria de ordem pública.
Argumenta, no mérito, que "entre os fatos (
) e a sentença (
),
17/06/2016
06/07/2023
decorreu lapso superior a 6 anos, configurando prescrição da pretensão punitiva, consumada em
2022, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do Agravante, nos termos dos
arts. 107, IV; 109, III; 111, I; e 115 do CP" (fl. 145).
Documento eletrônico VDA56267013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a19395dd-d4a6-4967-97e3-658bce9deb43

Requer seja reconsiderada a decisão, ou submetido o recurso a julgamento pela
Turma, a fim de que seja concedida a ordem, ainda que de ofício.
É o relatório.
VOTO
A decisão de minha lavra está assim fundamentada (fls. 136-137):

[...]
Sustenta a defesa que, considerando o trânsito em julgado para a acusação
ocorrido em
a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela
31/7/2023,
prescrição, nos termos do
do Código Penal, uma vez que o paciente, à época
art. 115
dos fatos (
), contava com 18 anos, sendo menor de 21 anos.
17/6/2016
Afirma que, com a redução pela metade do prazo prescricional de 12 anos,
previsto no
III, do Código Penal, o prazo aplicável seria de 6 anos.
art. 109,
Alega que, entre o recebimento da denúncia (
) e a publicação da
8/1/2018
sentença condenatória (
), transcorreram mais de 5 anos e 5 meses, e que,
6/7/2023
somando-se o lapso até a presente data, já se superou o prazo de 6 anos,
configurando a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.
Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, "para reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107,
IV, 109, III, 110, §1o e 115 do Código Penal" (fl. 4).
[...]
Conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir a análise do
Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada
a supressão de instância (AgRg no HC
relator Ministro Joel Ilan
711.283/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
relator
8/2/2022;
717.803/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
9/8/2022)
No caso, verifica-se que a questão trazida à discussão no presente habeas corpus
não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento da matéria
por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas
discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de
mandamus
Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência
constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
[...]
De qualquer modo, ainda que reduzido o prazo prescricional pela metade ante a
menoridade relativa (CP,
, não se ultrapassou o prazo de 6 anos entre o
art. 115)
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nem entre esta e
a sessão de julgamento do apelo, marcos
da prescrição.
interruptivos
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

A irresignação não merece prosperar.
Como se vê, o tema da prescrição trazida à discussão no presente
não
habeas corpus
foi analisada pelo Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento da matéria por esta Corte
Superior, sob pena de supressão de instância.
Tampouco há falar, no caso, em concessão de
de ofício.
habeas corpus
Não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia - primeiro
marco interruptivo da prescrição - e a publicação da sentença condenatória. A impetração faz
tábula rasa acerca da interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia (CP,
I),
art. 117,
cingindo-se a dizer que "o lapso prescricional de 6 anos foi integralmente transcorrido entre os
fatos e a sentença".
Ademais, o fato-crime ocorreu em 17 junho de 2016, após a nova redação dada pela
ao
§ 1o, do Código Penal: "A prescrição, depois da sentença
Lei n. 12.234/2010
art. 110,
condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data
".
anterior à da denúncia ou queixa
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56267013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a19395dd-d4a6-4967-97e3-658bce9deb43

É o voto.
Documento eletrônico VDA56267013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: a19395dd-d4a6-4967-97e3-658bce9deb43

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.994 / SP
Número Registro: 2025/0326760-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00188174420168260005 188174420168260005
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE
ADVOGADA
: JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAIQUE ALVES OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAIQUE ALVES OLIVEIRA
ADVOGADA
: JEANNE DOMINGUES DE GODOI CAVALCANTE - SP389220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: faadc56c-8647-4a74-b5b8-ecedb09eafda

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: faadc56c-8647-4a74-b5b8-ecedb09eafda